Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LUIS RICARDO MADEIRA DA SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por LUIS RICARDO MADEIRA DA SILVA, contra decisões do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu ao sentenciado a progressão do regime fechado para o regime aberto (ID 32420028 - Pág. 192), pois o requisito objetivo não havia sido preenchido. Em suas razões (ID 32420026 - Págs. 3/5), a Defesa alega que com “uma simples conta matemática é possível entender que o agravante cumpre pena acima do que seria justo, com quase 40 por cento da pena unificada, deve progredir para o regime aberto”. Diante disso, requer a concessão do direito a progressão para o regime aberto. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 32420028 - Págs. 199/201). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 32420028- Pág. 205). Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32463723). No dia 23/03/2022, foi juntada nova decisão da VEP deferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como foi concedido ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos (ID 33772665). A Defesa peticionou alegando que a recente decisão da VEP não tem o condão de obstar o prosseguimento do presente agravo em execução, vez que o objeto do recurso é o direito de progredir para o regime aberto (ID 33794969). Em nova manifestação, a d. 12a Procuradoria de Justiça Criminal ratificou as manifestações ministeriais de ID 32420028, págs. 199/201 e ID 32463723, oficiando pelo conhecimento e desprovimento da insurgência (ID 33906787). Na hipótese em exame, diante da referida decisão da VEP, que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como que concedeu ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias (ID 33772665), não há como acolher as pretensões do peticionante, pois, à vista da recente concessão dos referidos benefícios, novo pedido de progressão deve ser formulado perante o d. Juízo da Execução, levando em consideração a decisão de ID 33772665, sob pena de eventual supressão de instância. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator